Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750926-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO CONHECER BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL – CN/SESI contra a decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo INSTITUTO CONHECER BRASIL (ICB). A consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pedido, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator